Tribunal: TJPA
Processo: 0801320-80.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801320-80.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYANE TAISSA TRINDADE RODRIGUES

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE DOUTORADO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará – UEPA, indeferiu liminar destinada a assegurar a participação da impetrante em processo seletivo de doutorado regido pelo Edital nº 133/2025. A agravante sustentou que apresentou Declaração de Conclusão de Curso de Mestrado apta a substituir diploma e histórico escolar, nos termos do edital, e alegou ilegalidade no indeferimento de sua inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se declaração de conclusão de curso desacompanhada de assinatura possui validade jurídica para comprovar requisito editalício em processo seletivo público; e (ii) estabelecer se a apresentação de documento apócrifo é suficiente para demonstrar direito líquido e certo em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, mediante apresentação de documentação apta a demonstrar a existência do direito invocado.

4.

A substituição do diploma e do histórico escolar por declaração de conclusão de curso, prevista no edital do certame, pressupõe a apresentação de documento formalmente válido, autêntico e apto a produzir efeitos jurídicos.

5.

A ausência de assinatura compromete a própria existência jurídica do ato administrativo enunciativo, por inviabilizar a identificação da autoridade emissora e a aferição da autenticidade do documento.

6.

Documento apócrifo não possui força probatória suficiente para demonstrar, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos para inscrição em processo seletivo público.

7.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, circunstância não configurada diante da ausência de documento formalmente hígido.

8.

A Administração Pública atua em conformidade com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório ao exigir documento regularmente subscrito para homologação da inscrição.

9.

A controvérsia não decorre de interpretação restritiva do edital ou de excesso de formalismo administrativo, mas da inexistência de comprovação documental válida apta a demonstrar o atendimento das exigências editalícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de conclusão de curso apresentada para fins de comprovação de requisito editalício deve conter assinatura da autoridade competente para possuir validade jurídica e eficácia probatória.

2.

Documento apócrifo não constitui prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo em mandado de segurança.

3.

O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração Pública a exigência de documentos formalmente válidos para homologação de inscrição em processo seletivo público.

4.

A ausência de assinatura em documento administrativo afasta sua presunção de legitimidade e veracidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 37, caput; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000211958475001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 29.10.2021; TJ-SP, AC nº 1031661-53.2019.8.26.0506, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2021; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1058487-57.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 03.06.2024; TJ-PR, AI nº 0009177-64.2023.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Anderson Ricardo Fogaça, 19ª Câmara Cível, j. 19.06.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Mayane Taíssa Trindade Rodrigues
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, respondendo pelo plantão judiciário cível de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
(Proc. nº 0805453-38.2026.8.14.0301) impetrado pela
ora agravante em face de ato coator praticado pelo
Coordenador de Pós-Graduação em Ciências Ambientais

da Universidade do Estado do Pará - UEPA
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

A impetrante juntou Declaração de Conclusão de Curso de Mestrado, conforme consta em ID nº 166324268, entretanto o documento está apócrifo. Com efeito, a referida declaração é ato administrativo enunciativo e a ausência de assinatura configura a inexistência do ato, acarretando a não produção dos efeitos que se pretendia. Logo, não preencheu a candidata o requisito do edital objeto da discussão.

Pelo exposto, considerando os argumentos expendidos e os documentos trazidos à baila, ausente o requisito da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
), INDEFIRO a liminar perquirida.

(...)”

Na ação de origem, a agravante ajuizou o supramencionado
mandamus
com o objetivo de impugnar ato que reputa ilegal e abusivo praticado pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da Universidade do Estado do Pará – UEPA, consistente no indeferimento de sua inscrição no Processo Seletivo de Doutorado regido pelo Edital nº 133/2025.

Sustenta que a negativa administrativa fundamentou-se na suposta ausência de histórico escolar do curso de Mestrado, exigido pelo item 5.3, alínea “c”, do edital. Aduz, contudo, que referido dispositivo expressamente autoriza que o diploma e o histórico, quando em tramitação, sejam substituídos por Declaração de Conclusão de Curso emitida pela Coordenação da instituição de origem ou pela Ata de Defesa da dissertação. Afirma que apresentou Declaração de Conclusão de Curso expedida pela própria UEPA, documento que reputa hábil a suprir a exigência editalícia, razão pela qual, entende que sua inscrição deveria ter sido homologada.

Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, com a determinação para que fosse assegurada sua participação no certame, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

Após a distribuição do feito, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Nas razões recursais (Num. 33280501 - Pág. 1/13), o patrono do agravante arguiu que a decisão agravada incorreu em equívoco ao entender ausente a probabilidade do direito, sob o argumento de necessidade de dilação probatória incompatível com o rito mandamental.

Aduziu que a controvérsia é exclusivamente de direito e se resolve mediante simples interpretação do item 5.3, alínea “c”, do edital, à luz da Declaração de Conclusão de Mestrado apresentada, documento que considera prova pré-constituída suficiente.

Sustentou que o edital, ao prever expressamente a possibilidade de substituição do diploma e do histórico por Declaração de Conclusão de Curso, instituiu regra de equivalência documental que vincula a Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Argumentou que a UEPA, ao desconsiderar documento expedido por sua própria Coordenação de Curso, incorre em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

Ao final, pugnou pela concessão de a
ntecipação de tutela recursal
, garantindo a participação da agravante no Processo Seletivo de Doutorado regido pelo Edital nº 133/2025
.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O processo foi distribuído, inicialmente, durante o plantão judicial, tendo o Exmo. Des. Plantonista José Torquato Araújo de Alencar, indeferido o pedido de
a
ntecipação de tutela recursal formulado pela agravante e requisitado as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinou, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A
Universidade do Estado do Pará - UEPA
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto por Mayane Taíssa Trindade Rodrigues (Num. 34272269 - Pág. 1/8).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 34682566 - Pág. 1/6).

O feito foi regularmente distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, respondendo pelo Plantão Judiciário Cível de Belém, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado por
Mayane Taíssa Trindade Rodrigues
em face de ato coator praticado pelo Coordenador de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará – UEPA, indeferiu pedido de liminar formulado pela impetrante no sentido de que a autoridade coatora procedesse o imediato deferimento de sua inscrição no
Processo Seletivo de Doutorado regido pelo Edital nº 133/2025, tendo em vista que a
Declaração de Conclusão de Curso de Mestrado anexado aos autos pela ora agravante se encontrava apócrifo.

Ressalto, inicialmente, que pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado pelo

autor segundo
o inciso II, do mesmo dispositivo legal.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Junior leciona o seguinte:

"Às partes não basta simplesmente alegar os fatos. Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigioso fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondentes, preciso é, antes de tudo, que o juiz e certifique da verdade do fato alegado, o que se dá através das provas."
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Ed. Forense, p. 411)

No caso dos autos, analisando a documentação constante no
writ
distribuído perante a autoridade de 1º grau, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, visto que

embora o edital do Processo Seletivo de Doutorado supramencionado admita que o diploma e o histórico do Curso de Mestrado sejam substituídos por declaração de conclusão de curso ou por ata de defesa da dissertação, tal substituição pressupõe, evidentemente, a apresentação de documento formalmente válido, autêntico e apto a produzir efeitos jurídicos, entretanto, a declaração de Conclusão de Curso de Mestrado apresentada pela agravante encontrava-se apócrifa, isto é, desprovida de assinatura, concluindo que a ausência desse elemento compromete a própria existência jurídica do ato administrativo enunciativo.

Destarte, a assinatura em um documento não constitui mero adorno formal, mas elemento mínimo de autenticidade, imputação e responsabilização do conteúdo declarado. Em se tratando de declaração destinada a comprovar requisito essencial de inscrição em um processo seletivo público, a identificação da autoridade emissora é indispensável para que se possa atribuir ao documento presunção de legitimidade e veracidade. Documento apócrifo, portanto, por não permitir aferir a autoria, nem a manifestação válida do órgão supostamente emissor, não se presta, em juízo de cognição sumária, à demonstração inequívoca do direito alegado.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS REFERENTE A MATRÍCULA E DÉBITOS DELA DECORRENTES - CONTRATO EM BRANCO E APÓCRIFO - HISTÓRICO E PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR - DOCUMENTOS UNILATERAIS.
Incube ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, instruindo a inicial com documentos hábeis a lastrear sua pretensão. Apresentado apenas cópia de contrato padrão da instituição de ensino, em branco, sem qualquer qualificação ou dados do aluno, e apócrifo, e outros documentos unilaterais, como histórico e prints de tela de computador, não há provas suficientes a demonstrar a existência de matrícula e de débitos dela decorrentes.
(TJ-MG - AC: 10000211958475001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 29/10/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2021)

APELAÇÃO –
Ação Monitória – Pleito fundado em Instrumento de Confissão de Dívida – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora alegando que, embora não tenha trazido aos autos o contrato devidamente assinado pelo réu, os documentos juntados aos autos comprovam a efetiva renegociação de dívida – Descabimento – Contrato apócrifo – Documento que não reveste dos requisitos formais mínimos legalmente exigidos – Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10316615320198260506 SP 1031661-53.2019.8 .26.0506, Relator.: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 14/04/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso). 2. Recurso conhecido e não provido.
3. Custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058487-57.2023 .8.11.0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. CONTRATO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA. BANCO NÃO JUNTOU O CONTRATO ASSINADO. FALTA DE DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR A DECISÃO LIMINAR. DECISÃO REFORMADA.
DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00091776420238160000 Curitiba, Relator.: substituto Anderson Ricardo Fogaca, Data de Julgamento: 19/06/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)”

Ademais, é importante salientar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009. A ausência de documento formalmente válido inviabiliza a demonstração imediata da liquidez e certeza do direito invocado, circunstância que afasta a plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela de urgência.

In casu
, ao contrário do que sustenta a agravante, a controvérsia não decorre de interpretação restritiva do edital ou de excesso de formalismo administrativo, mas da inexistência de comprovação documental hígida apta a demonstrar o preenchimento das exigências previstas no instrumento convocatório do Processo Seletivo anteriormente mencionado.

Outrossim, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na conduta da Administração Pública ao exigir documento regularmente subscrito para homologação da inscrição da agravante. O princípio da vinculação ao edital impõe observância não apenas às regras relativas à possibilidade de substituição documental, mas também à necessidade de apresentação de documentos válidos e formalmente perfeitos. Não se pode admitir que um documento sem assinatura produza efeitos administrativos, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da moralidade administrativa, previstos no art. 37,
caput,
da Constituição Federal.

Por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie, motivo pelo qual, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
11
de
junho
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/06/2026